Tribunal: TJBA
Processo: 0002727-87.2014.8.05.0110
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0002727-87.2014.8.05.0110

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZ DE DIREITO DA 1ª VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL, COMERCIAL, REGISTROS PÚBLICOS E ACIDENTES DO TRABALHO DA COMARCA DE IRECÊ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE JUSSARA e outros

Advogado(s)
:
EDER ROSA MENDES BASTOS

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO.
SERVIDORA
COMISSIONADA. DEMISSÃO EM ESTADO GESTACIONAL.
RECONHECIMENTO DA EXTENSÃO DO BENEFÍCIO DA ESTABILIDADE PROVISÓRIA. PRECEDENTES DO STF.
FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA ASSEGURADAS PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA.
SENTENÇA INTEGRADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário nº
0002727-87.2014.8.05.0110
, originários da
1ª
Vara
d
os Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Irecê
/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
INTEGRAR A SENTENÇA EM REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .